Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732443-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LIA DE OLIVEIRA VERSIANI AGRAVADO: AVANCE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carmen Lia de Oliveira Versiani contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação conhecimento (proc. no 0711359-47.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 136069955). 2. Homologo a desistência de ID no 40221518 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO